Tribunal: CARF
Processo: 19515.001437/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001437/2010-79
ACÓRDÃO
2402-013.296 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos
legitimados para oposição de embargos, deverão ser recebidas como
Embargos Inominados para correção, mediante a prolação de um novo
Acordão
o
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados opostos, sem efeitos infringentes, sanando a inexatidão material apontada,
de modo a promover a retificação nos termos do voto condutor

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.296 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001437/2010-79
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 2402-012.475 (fls. 1976 a 1984), de 07/02/2024, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 PRELIMINAR DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do
procedimento
administrativo
depende
da
efetiva
demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL. No julgamento da multa aplicada por infração à
obrigação acessória relacionada à apresentação de GFIP sem os
dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias deve ser replicado o resultado do lançamento
da obrigação principal

A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos,
cancelar os créditos referentes às competências 02 a 04/2005, inclusive, tendo em vista o
cancelamento das referidas contribuições (bases de cálculo) nos processos principais. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento

Da legitimidade do embargante
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.296 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001437/2010-79
3
A alegação de inexatidão material foi suscitada por Procurador da Fazenda
Nacional, portanto legitimado a opor embargos.
Da alegação
A Fazenda alega a ocorrência de ERRO QUANTO AO PERÍODO OBJETO DO
PROVIMENTO PARCIAL.

A embargante assim se manifestou:
No voto condutor constou que “Nos autos de infração de obrigação principal, a
turma concluiu pelo provimento parcial do recurso voluntário para exclusão das competências 01
a 04/2005, inclusive”.
Todavia, no processo no 19515.001442/2010-81 – cujo resultado se pretende
replicar no presente feito –, o provimento parcial do recurso voluntário ficou restrito às
competências 02 a 04/2005.
Assim, em atenção ao disposto no art. 66 do Regimento Interno do CARF, requer a
correção da inexatidão material indicada, para que no voto condutor fique expresso que o
provimento parcial do recurso voluntário se restringe à exclusão das competências 02 a 04/2005
e não 01 a 04/2005.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
Como exposto acima, os Embargos Inominados foram admitidos para manifestação
deste Colegiado em relação a lapso manifesto no Acórdão proferido, na forma do artigo 117 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou
de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.

No caso em análise, conforme destacado pelo embargante, ao mencionar acórdão
no processo vinculado com a obrigação principal ocorreu o equívoco apontado:
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.296 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001437/2010-79
4
O voto condutor faz a seguinte menção, referindo-se ao processo
19515.001442/2010-81
Nos autos de infração de obrigação principal, a turma concluiu pelo
provimento parcial do recurso voluntário para exclusão das competências
01 a 04/2005, inclusive”
Todavia, no processo no 19515.001442/2010-81 – cujo resultado se pretende
replicar no presente feito –, o provimento parcial do recurso voluntário ficou restrito às
competências 02 a 04/2005.
Claramente, se observa o equivoco de escrita, comprovado, inclusive, no acórdão,
que corretamente traz o período de exclusão nos mesmos termos do processo da obrigação
principal.

Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de
evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível, o que pode, inclusive, ser mais bem
enquadrado na hipótese de “erros de escrita”, conforme base legal acima transcrita.

Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que o
equívoco apontado seja corrigido, de modo que a expressão constante no voto condutor deva ser
assim apresentada:

Nos autos de infração de obrigação principal, a turma concluiu pelo provimento
parcial do recurso voluntário para exclusão das competências 02 a 04/2005, inclusive

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos, para
sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos
acima discriminados.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2016
DF CARF MF
Original